Tribunal: TJDFT
Processo: 0713043-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por GUSTAVO DE MORAIS SOARES (agravante/autor) contra a decisão (ID 57440898) em que, nos autos da ação ordinária (processo no 0766156-06.2023.8.07.0016), ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (agravados/réus), foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 57440897), o agravante/autor sustenta, em síntese, que foi eliminado do concurso para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, especialidade Finanças e Controle, pela não apresentação das certidões de antecedentes criminais da Justiça Estadual de Minas Gerais e da Justiça Federal, mas a documentação foi entregue, havendo excesso de formalismo em sua eliminação. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo que eliminou o agravante/autor do certame e que ele seja incluído na lista final do resultado na avaliação de heteroidentificação. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiara da justiça gratuita (ID 187786525 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300, caput e §3o da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, em que pese os argumentos trazidos e as certidões colacionadas pelo agravante/autor, não houve a juntada da decisão ao recurso interposto à banca (ID 57440898), de modo que, neste juízo de cognição sumária, a documentação dos autos é insuficiente para comprovar a probabilidade do direito vindicado. Outrossim, o edital (ID 57440898), lei que rege o concurso, prevê: 14.3 O candidato que não enviar qualquer um dos documentos citados no subitem anterior, no prazo disposto em edital específico, ou que for considerado não recomendado na sindicância de vida pregressa estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso. Ante o exposto, pelas razões expostas, e por não vislumbrar presentes os requisitos autorizadores da medida postulada, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente.